Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746370-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA BANDEIRA CAPUZZO AGRAVADO: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabella Bandeira Capuzzo contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 20724434) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Ana Cristina Gomes da Silva, indeferiu pedido de suspensão do prazo para apresentação da defesa. Nas razões recursais (ID 20724426), a agravante argumenta que durante o prazo para apresentação da defesa “foi diagnosticada com a Covid-19” e, após o resultado do respectivo exame, requereu a suspensão ou interrupção do prazo para apresentação da defesa, “por se tratar de uma defesa extremamente documental”, sendo que “não poderia diligenciar junto a banco, trabalho e pessoas”, em função do mencionado estado de saúde. Esclarece que foi citada no dia 08/08/2020, realizou o exame médico no dia 18/08/2020, com recebimento do respectivo atestado no dia 20/08/2020, sendo que “o pedido de suspensão se deu no dia 24/08/2020”. Acrescenta que “da data da citação até o exame só tinha transcorrido apenas 6 dias, de 15 dias que a lei concede para apresentação de defesa”. Defende que solicitou a suspensão do prazo para apresentação de defesa “restando ainda 7 (sete) dias do prazo final”. Destaca que “não há que se falar na preclusão, ante não só a necessária e requerida suspensão do processo, como quanto a possibilidade de prorrogação dos prazos na hipótese de justa causa”, pois alega que “estamos diante de um evento absolutamente alheio a vontade da Agravante, uma situação excepcional no mundo que deve ser observada por esta Corte”. Anota, ainda, que “não tem condições de arcar com as despesas que por ventura sobrevenham no decorrer da presente ação (honorários periciais, advocatícios, custas judiciais etc.), sem comprometer sua renda familiar”. Acrescenta que mediante análise da “comprovação de renda, em anexo, fica cristalina a necessidade de concessão de tal benefício”. Requer, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do prazo para defesa no processo de origem, em consonância com o art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC e, após, sua confirmação, com a análise do mérito recursal. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão do benefício no bojo das razões recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, constata-se que o processo de origem diz respeito à ação monitória em que a agravante é demandada ao pagamento do valor de R$35.686,82 (trinta e cinco mil, seiscentos oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), provenientes de sucessivos empréstimos pessoais efetuados com o objetivo auferir capital para realizar investimentos, o que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício. Ademais, os extratos bancários de ID 20724433 e 21195956 a 211956960 não se encontram acompanhados de outros elementos relativos a eventuais receitas e despesas da agravante, o que impede a aferição segura de sua real condição econômica. Apesar de alegação de que está desempregada desde o mês de abril de 2019 (ID 21195955), constam em sua carteira de trabalho digital (ID 21191962) dois contratos de trabalho sem registro de rescisão contratual, sendo um relativo ao cargo de diretora de crédito, com remuneração de R$3.714,16 (três mil e setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos) e outro relativo ao cargo de Vendedora, com remuneração de R$800,00 (oitocentos reais). Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se vislumbra preenchido o requisito relativo ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família até o julgamento definitivo do recurso em apreço. Portanto, tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Desse modo, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça nestes autos. Nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, §3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora